Tribunal: TJSP
Processo: 2164298-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas e Associação para o mesmo fim (artigos 35 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal) – Insurgência contra o indeferimento da prisão domiciliar, requerido com base na Recomendação no 62/2020 do CNJ, vez que o paciente integra o grupo de risco de contaminação pelo Covid-19, acometido de hipertensão arterial, obesidade e pedras

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas e Associação para o mesmo fim (artigos 35 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal) – Insurgência contra o indeferimento da prisão domiciliar, requerido com base na Recomendação no 62/2020 do CNJ, vez que o paciente integra o grupo de risco de contaminação pelo Covid-19, acometido de hipertensão arterial, obesidade e pedras nos rins, ressaltando que ele está com a saúde debilitada e não vem recebendo tratamento médico adequado - NÃO VERIFICADO - Impetração sob os mesmos argumentos de outro pedido de habeas corpus já apreciado por esta Corte aos 15/6/2020, registrado sob n.o 2092653-89.2020.8.26.0000, no qual o paciente teve denegada a ordem. Outrossim, conforme consignado pelo magistrado a quo na r. decisão combatida: "Conforme informações prestadas pela direção técnica e o relatório de saúde atualizado, o requerente vem recebendo o tratamento necessário, demonstrando condições de saúde para permanecer custodiado naquela unidade prisional. Logo, não houve qualquer alteração fática ou jurídica a partir da decisão de fls. 469/470, a qual fica mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos".
Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000693549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2164298-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante
VANESSA GOMES CAMINAGA CHAVES e Paciente WILLIAM FERNANDO
SILVA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem ora impetrada,
permanecendo o paciente no cárcere. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 37.430
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2164298-77.2020.8.26.0000
PIRACICABA
Habeas Corpus Criminal no 2164298-77.2020.8.26.0000
Comarca de Piracicaba - 1a Vara Criminal
Impetrante: Vanessa Gomes Caminaga Chaves
Paciente: William Fernando Silva
Corréus: Felipe Nazareno Rando e Bruno Cariolatto Righi
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 37.430
HABEAS CORPUS
Tráfico Ilícito de Drogas e
Associação para o mesmo fim (artigos 35 e 33, ambos
da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código
Penal) Insurgência contra o indeferimento da prisão
domiciliar, requerido com base na Recomendação no
62/2020 do CNJ, vez que o paciente integra o grupo de
risco de contaminação pelo Covid-19, acometido de
hipertensão arterial, obesidade e pedras nos rins,
ressaltando que ele está com a saúde debilitada e não
vem recebendo tratamento médico adequado - NÃO
VERIFICADO
-
Impetração
sob
os
mesmos
argumentos de outro pedido de habeas corpus já
apreciado por esta Corte aos 15/6/2020, registrado sob
n.o 2092653-89.2020.8.26.0000, no qual o paciente teve
denegada a ordem. Outrossim, conforme consignado
pelo magistrado a quo na r. decisão combatida:
"Conforme informações prestadas pela direção técnica e
o relatório de saúde atualizado, o requerente vem
recebendo o tratamento necessário, demonstrando
condições de saúde para permanecer custodiado
naquela unidade prisional. Logo, não houve qualquer
alteração fática ou jurídica a partir da decisão de fls.
469/470, a qual fica mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos".
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de William

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 37.430
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2164298-77.2020.8.26.0000
PIRACICABA
Fernando Silva, com pedido liminar, apontando o MMo Juiz de Direito da
1a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba como autoridade coatora, nos
autos do processo no 1500569-75.2020.8.26.0599.
Aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante
delito no dia 29 de abril de 2020, em razão de suposta infração aos artigos
33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, que restou convertida em
preventiva.
Narra que impetrado habeas corpus pleiteando a revogação
da prisão preventiva e também a concessão da prisão domiciliar, nos
termos da Recomendação no 62/2020 do Conselho nacional de Justiça, uma
vez que o paciente integra grupo de risco, todavia o writ foi denegado pela
falta de informações acerca do estado de saúde do paciente, bem como pela
falta de diagnóstico de suspeita ou confirmação de infecção pelo Covid-19,
tampouco ausência de equipe médica ou local para isolamento na unidade
onde encontra-se custodiado.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal
decorrente do indeferimento da substituição da prisão preventiva pela
domiciliar, apesar de acometido de hipertensão arterial, obesidade e pedras
nos rins, assim como pelo fato de o relatório médico não retratar a
verdadeira situação de saúde do paciente.
Sustenta que na data de ingresso no presídio o paciente
apresentou pressão alta e poucos dias depois cólicas renais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 37.430
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2164298-77.2020.8.26.0000
PIRACICABA
demandaram medicação, todavia não foi levado ao hospital nem foram
realizados exames, apesar da unidade informar em relatório médico que
aguardavam resultados de exames.
Enfatiza que, diante do relatório médico inverídico, pleiteou
a expedição de ofício, que foi deferido pelo d. Juízo, solicitando
informações sobre a atual situação de saúde do paciente. Em resposta ao
solicitado foi informado que por equívoco não haviam sido realizados os
exames e que passariam a sua realização.
Afirma que o exame agendado para 10 de julho de 2020
restou prejudicado, uma vez que o paciente não foi informado com
antecedência à sua realização e não permaneceu em jejum para realização
do ultrassom, também foi informada pelo paciente que foi removido para
cela com outros 13 (treze) detentos inclusos no grupo de risco.
Assevera que o paciente é primário, com bons antecedentes,
residência fixa, atividade laboral lícita, que no caso de condenação fará jus
a regime de cumprimento diverso do fechado, ademais ocorre controvérsia
entre o depoimento dos policiais e dos acusados, dos quais os outros dois
assumiram a conduta imputada e declararam que nada foi encontrado no
veículo do paciente, que não tinha ciência dos entorpecentes.
Afirma que a Recomendação no 62/2020 do CNJ busca
resguardar a dignidade da pessoa humana daqueles que estão em cárcere
em locais com inúmeras condições propagadoras do vírus, com ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 37.430
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2164298-77.2020.8.26.0000
PIRACICABA
de contaminados na unidade em que o paciente está recolhido.
Requer a concessão da ordem, para que seja deferida a
prisão domiciliar pelo período em que durar a pandemia do novo
coronavírus (fls. 1/20).
O pedido liminar foi indeferido às fls. 114/116.
Prestadas informações pela digna autoridade apontada
como coatora (fls. 119/120).
A defensora impetrante se opôs ao julgamento virtual,
manifestando interesse em proferir sustentação oral (fls. 124).
Pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
denegação da ordem, na parte em que for o pedido conhecido (fls.
126/137).
Este, em síntese, é o relatório.
Verte das informações prestadas pela digna autoridade
judiciária em 17 de julho de 2020, in verbis:
"Em 29 de abril do corrente ano, o paciente, juntamente com as
pessoas de Felipe Nazareno Rando e Bruno Cariolatto Righi, foi preso em flagrante
delito pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no
11.343/2006 (fls. 34).
"Aos 30 de abril de 2020, foi proferida decisão convertendo a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 37.430
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2164298-77.2020.8.26.0000
PIRACICABA
em flagrante dos autuados em preventiva (fls. 105/106).
"Na data de 08 de maio de 2020, foi indeferido requerimento de
revogação da prisão preventiva do paciente (fls. 195/196).
"Oferecida denúncia em desfavor do paciente e demais autuados, aos
13 de maio de 2020, como incursos nos artigos 35 e 33, ambos da Lei no 11.343/2006,
na forma do artigo 69 do Código Penal (fls. 205/208). A peça acusatória foi recebida em
25 de junho de 2020 (fls. 391/392).
"Em 08 de junho de 2020, foi indeferido novo pedido de revogação de
liberdade provisória do paciente e, diante das alegações defensivas de que este não
estaria recebendo o devido tratamento médico, foram requisitadas informações junto ao
estabelecimento prisional acerca do alegado (fls. 285), cuja resposta e relatório de
saúde, encontram-se juntados às fls. 334/352.
"Na data de 02 de julho p.p., foi proferida decisão indeferindo novo
requerimento de revogação da custódia cautelar do paciente e determinando ao
estabelecimento prisional a apuração de eventuais irregularidades da equipe médica e a
vinda de relatório de saúde atualizado do paciente, haja vista as alegações defensivas
(fls. 469/470), cuja resposta e relatório de saúde encontram-se juntados às fls. 501/506.
"Aos 07 de julho de 2020, indeferido novo requerimento de revogação
de prisão preventiva do paciente (fls. 507).
"Atualmente, os autos encontram-se aguardando a realização de
audiência virtual de instrução, debates e julgamento designada para a data de 03 de
agosto de 2020" (fls. 119/120).
Mediante acesso ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de
Justiça, em consulta ao andamento da persecução penal, verificou-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No 37.430
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2164298-77.2020.8.26.0000
PIRACICABA
instrução processual foi encerrada, aguardando-se a apresentação de
memoriais escritos pelas partes.
Para melhor compreensão da controvérsia, passa-se a narrar
os fatos descritos na denúncia, in verbis:
“Consta do incluso inquérito policial que, em data ignorada, no
mês de abril de 2020, nesta cidade e comarca, BRUNO CARIOLATTO RIGHI,
qualificado a fls. 7/8, FELIPE NAZARENO RANDO, qualificado a fls. 9/10, e
WILLIAM FERNANDO SILVA, qualificado a fls. 11/12, associaram-se para
praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas.
"Consta, também, que, no dia 29 de abril de 2020, por volta das
19 horas e 20 minutos, no interior do veículo de placas EZO-6451 (Piracicaba-
SP), que se encontrava estacionado na rua Leogildo Salvagni, defronte ao
número 792, bairro Água Branca, nesta cidade e comarca, BRUNO
CARIOLATTO RIGHI, FELIPE NAZARENO RANDO e WILLIAM FERNANDO
SILVA, em concurso, tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico e
consumo de terceiros, 560 porções de cocaína (cf. laudo de constatação
preliminar de fls. 23/28), sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
"Consta, por fim, que, na mesma data, no interior da casa de
número 792 da rua Leogildo Salvagni, bairro Água Branca, nesta cidade e
comarca, BRUNO CARIOLATTO RIGHI, FELIPE NAZARENO RANDO e
WILLIAM FERNANDO SILVA, em concurso, tinham em depósito e guardavam,
para fins de tráfico e consumo de terceiros, 1608 porções de cocaína (cf. laudo
de constatação preliminar de fls. 23), sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No 37.430
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2164298-77.2020.8.26.0000
PIRACICABA
"Apurou-se que policiais militares souberam por um cidadão
que os ocupantes de um veículo Voyage de cor prata e placas EZO-6451 vinham
há algum tempo se dedicando ao tráfico e até mesmo tinham sido vistos
entregando drogas ao morador da casa da rua Leogildo Salvagni no 792.
"Os PM decidiram averiguar a notícia e, chegando ao local
indicado, depararam-se com FELIPE na calçada e WILLIAM no interior do
veículo citado.
"Os nominados foram abordados.
"Seguiu-se a verificação do veículo e, em razão dela, o encontro
de quatro sacos plásticos no assoalho do veículo, no lado do passageiro,
contendo, ao todo, 560 eppendorfs de cocaína.
"Os servidores públicos também localizaram no carro uma
conta de energia elétrica em nome de FELIPE, indicando como endereço de
instalação a rua João da Cunha Raposo n.o 50.
"Os indiciados foram informalmente entrevistados: WILLIAM
(motorista) contou que havia buscado as drogas em uma chácara e FELIPE
(passageiro), admitindo o tráfico, revelou não somente que BRUNO guardava o
restante das drogas que possuíam na casa em frente, como também que as
porções de entorpecentes eram preparadas na residência da rua João da Cunha
Raposo n.o 50 (indicada na fatura encontrada).
"Na sequência, BRUNO saiu do interior do imóvel e foi
abordado. Indagado sobre os fatos já sabidos, esse denunciado também admitiu
a traficância aos PM e indicou onde armazenava as drogas referidas pelo
comparsa, o forro da casa.
"No local apontado, os policiais apreenderam outros 10 sacos
de plástico contendo, todo, 1.608 eppendorfs com cocaína, embalados de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No 37.430
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2164298-77.2020.8.26.0000
PIRACICABA
idêntica, inclusive cores, àqueles inicialmente aprendidos (cf. a fotografia de fls.
21.
"Na sequência, os milicianos se dirigiram à casa de FELIPE
(rua João da Cunha Raposo n.o 50), onde encontrara e apreenderam quatro
sacos plásticos contendo milhares de eppendorfs vazios (3541), balança de
precisão, peneira vermelha, peneira em inox e cinco recipientes em inox,
petrechos inequivocamente utilizados para preparo e embalo das drogas, bem
como a quantia de R$ 1.536,00, em notas diversas, dinheiro esse proveniente do
tráfico de drogas.
"As porções de drogas somaram 2168 eppendorfs de cocaína,
com peso bruto aproximado de 3012,5g (cf. laudo de fls. 23/28, auto de exibição
e apreensão de fls. 18 e fotografia de fls. 21).
"As delação do circunstante, a confissão informal dos
indiciados, o apurado pelos PMs em razão das entrevistas realizadas, os objetos
achados e as circunstâncias destacadas nesta inicial revelaram que os
denunciados estavam associados de forma estável já há algum tempo,
transportavam as drogas no veículo de placas EZO-6451, guardavam
entorpecente na rua Leogildo Salvagni, no 792 e os preparavam na residência da
rua João da Cunha Raposo n.o 50”.
Esta é a síntese dos fatos.
De proêmio, este pedido revela que se cuida de reiteração,
sob os mesmos fundamentos de outro habeas corpus anteriormente
impetrado em favor da paciente e recebido nesta Corte sob o n.o
2092653-89.2020.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No 37.430
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2164298-77.2020.8.26.0000
PIRACICABA
Verifica-se, outrossim, que na referida impetração a
paciente teve denegada a ordem, por votação unânime, em sessão de
julgamento realizada no dia 16/06/2020, conforme ementado:
HABEAS CORPUS
Tráfico Ilícito de Drogas e
Associação para o mesmo fim (artigos 35 e 33, ambos da
Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código
Penal) Insurgência contra a decisão que indeferiu o
pedido de liberdade provisória ou substituição da preventiva
por medidas cautelares ou prisão domiciliar, mediante
decisão carente de fundamentação idônea Alega, ainda,
que estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia
cautelar, mormente em razão da pandemia pelo coronavírus
(Covid-19), invocando a Recomendação no 62/2020 do CNJ
IMPOSSIBILIDADE
Caso em que, a decisão se
encontra suficientemente fundamentada, demonstrada de
forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto
artigo 93, inciso IX da CF Por fim, não há notícia nos
autos acerca do estado de saúde do paciente, ou que tenha
sido diagnosticado com suspeita ou confirmação de
Covid-19, ou que pertença a grupo de risco, tampouco
ausência de equipe médica ou local para isolamento na
unidade onde encontra-se custodiado.
Ordem denegada.
A situação fática que ensejou a decretação da prisão
preventiva da paciente permanece inalterada, porquanto remanescem os
pressupostos ensejadores de sua custódia cautelar, de modo que há de
prevalecer a tranquilidade e a segurança do corpo social, já assentado que a
prisão provisória não atenta contra o princípio da presunção de inocência.
Diante desse contexto, estando o decreto da custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
VOTO No 37.430
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2164298-77.2020.8.26.0000
PIRACICABA
cautelar justificado, máxime porque assentado em situação fática concreta
e juridicamente relevante, de sorte a evidenciar a perfeita aplicabilidade da
norma contida no artigo 312 do Código de Processo Penal, fica fácil
concluir não estar a paciente a sofrer o constrangimento contrário ao
ordenamento jurídico com que acenam os impetrantes, conforme ressaltado
naquela impetração.
Dessa forma, não cabe reiteração de habeas corpus
lastreado nos mesmos argumentos do anterior e sem fatos novos que
tenham modificado a situação processual da paciente.
Nesse sentido.
"Quando a impetração é mera reiteração de pedido
anteriormente examinado, sem qualquer fato novo, não se conhece do
pedido" (Superior Tribunal de Justiça - JSTJ 36/270).
“Em sede de HABEAS CORPUS é inadmissível a
formulação de pleito já apreciado e decidido em anterior impetração,
salvo hipótese de apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos"
(Superior Tribunal de Justiça - RSTJ 68/113/4).
Por fim, a pretensão do paciente no tocante à concessão da
prisão domiciliar com base na Recomendação no 62/2020 do CNJ, deve ser
analisada somente no tocante à alegada ausência de tratamento médico
adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
VOTO No 37.430
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2164298-77.2020.8.26.0000
PIRACICABA
Segundo se depreende da respeitável decisão combatida,
proferida em 7/7/2020, in verbis:
"Vistos.
"Fls. 471/474: trata-se de novo requerimento formulado pela Defesa
do réu Willian Fernando da Silva, de revogação da custódia cautelar e expedição de
ofício ao setor médico do CDP para comprovação da realização de exames no
requerente.
"Manifestou-se desfavoravelmente o Ministério Público (fls. 483).
"Decido.
"Diante dos esclarecimentos prestados pelo setor médico do Centro de
Detenção Provisória (fls. 501/506), deixo de analisar o pedido referente à expedição de
ofício àquele setor.
"No que se refere ao requerimento de revogação da prisão preventiva
do réu em razão de suposto estado de saúde debilitado, este é de ser INDEFERIDO.
"Conforme informações prestadas pela direção técnica e o relatório de
saúde atualizado, o requerente vem recebendo o tratamento necessário, demonstrando
condições de saúde para permanecer custodiado naquela unidade prisional.
"Logo, não houve qualquer alteração fática ou jurídica a partir da
decisão de fls. 469/470, a qual fica mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos"
(fls. 26).
A ordem deve ser denegada.
De proêmio, de acordo com os esclarecimentos prestados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13
VOTO No 37.430
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2164298-77.2020.8.26.0000
PIRACICABA
pelo setor médico do CDP de Piracicaba, não se vislumbra que o paciente
não esteja recebendo tratamento médico insuficiente, in verbis:
"A priori esclareço a Vossa Excelência que os exames em geral estão
sendo gradualmente realizados de acordo com a ordem cronológica de pedidos
existentes na Unidade em consonância com a disponibilidade de vagas ofertadas pela
rede pública de saúde.
"Em que pese o alegado pela defesa, tem-se que as argumentações
coligidas na tese combatida são equivocadas vez que desconhece a rotina interna do
setor de saúde, em especial as gestões e dinâmicas correlatas a realização de exames,
senão vejamos:
"Ocorre que após o médico preencher a ficha de requisição de serviços
auxiliares de diagnose e terapia (SADT), conhecido como o pedido de exames, este é
encaminhado ao setor administrativo do setor de saúde, que fica responsável pelo
agendamento junto a rede pública, que é efetivado quando disponibilizada a vaga, razão
pela qual o médico consignou que aguardava o resultado de exames.
"Ainda, o pedido de exame (SADT) permanece no setor
administrativo, sendo encaminhado juntamente com o preso, quando de sua
apresentação para a realização do exame relacionado ou encaminhamento da amostra
coletada, ficando o referido pedido retido na Unidade de Saúde ou Laboratório, sendo
apenas acostado em seu prontuário de saúde o resultado do exame correlato.
"Portanto, no relatório médico restou consignado que se aguarda os
resultados dos exames laboratoriais e ultrassonografia, e não de Raio-X, conforme
consignado pela defesa, vez que a providência de agendamento compete à área
administrativa do setor de saúde e não a área técnica (médico), a cujo setor o médico já
havia encaminhado o pedido de exame em comento (SADT).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
14
VOTO No 37.430
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2164298-77.2020.8.26.0000
PIRACICABA
"Ademais, em nenhum momento restou transcrito e asseverado no
relatório médico, que o preso em tela já havia sido encaminhado ou realizado a coleta
para a realização de exames, até porque tal circunstância dependeria ainda da
disponibilidade de vaga cedida pela rede pública de saúde.
"Em verdade, o referido profissional buscou dentro do seu panorama
técnico, informar que aguardava os resultados de exames, vez que já havia encaminhado
os respectivos pedidos de exames para o setor competente responsável pelo
agendamento.
"Desta feita, conforme melhor nos elucidam relatórios anexos, a
coleta para os exames laboratoriais fora realizada, na data de ontem (06/07/2020), bem
como fora disponibilizada vaga para o exame de ultrossonografia, a realizar no dia
10/07/2020.
"Outrora, caso a unidade não disponibilizasse de condições de prestar
a devida assistência, é um dever trazer aos autos tais circunstâncias, como assim já o
fizemos em situações pretéritas de outros custodiados, dada a gravidade ou enfermidade
acometida pelo custodiado, buscando sempre subsidiar a melhor solução nas decisões
do Poder Judiciário.
"Por fim, consigno que a equipe desta Unidade reafirma o seu
compromisso com a verdade e busca sempre a otimização e qualidade na prestação do
serviço público, e ainda que eventual erro ou equívoco tivesse eventualmente ocorrido,
este dirigente sempre adotará as providências visando saná-las, tratando sempre, em
cuidar todas as questões e partes envolvidas, com elevação e urbanidade."
"Ademais, conforme consignado na decisão hostilizada, conforme
informações prestadas pela direção técnica e o relatório de saúde atualizado, o paciente
vem recebendo o tratamento necessário, demonstrando condições de saúde para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
15
VOTO No 37.430
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2164298-77.2020.8.26.0000
PIRACICABA
permanecer custodiado naquela unidade prisional." (fls. 53/55).
Verte do relatório de saúde (fls. 56/57) e relatório médico
(fls. 58), o paciente vem recebendo o tratamento necessário, demonstrando
condições de saúde para permanecer custodiado naquela unidade prisional.
A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça não traz um direito automático à revogação da prisão preventiva ou
da concessão de prisão domiciliar, mas sim recomenda que seja realizada
uma análise criteriosa do caso concreto, em atendimento ao princípio da
máxima excepcionalidade das prisões cautelares, de modo a verificar a
necessidade da referida cautelar pessoal.
No caso em análise não ficou demonstrado extrema
debilidade do paciente e, quanto à doença alegada na inicial, que o
estabelecimento prisional no qual o mesmo se encontra recolhido não
possua condições de prestação de atendimento adequado à saúde.
Nesse sentido já se pronunciou o Col. Superior Tribunal de
Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção
de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
16
VOTO No 37.430
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2164298-77.2020.8.26.0000
PIRACICABA
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação
no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega
do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos
nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não houve a
demonstração de tais pressupostos.” (STJ, HC no 570.082/PR,
(2020/0078108-3), Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
2/4/2020).
Cumpre
ressaltar
que,
caso
sobrevenha
relato
de
disseminação do vírus no interior do estabelecimento prisional, a pessoa
deverá ser isolada e tratada, e seguidas as orientações necessárias com o
escopo de evitar a propagação do Covid-19, bem como, que seja
ministrado de imediato o tratamento pertinente na hipótese de
aparecimento dos sintomas, não sendo, em hipótese alguma, aceitável que
somente por isso seja concedida a liberdade ou a prisão albergue domiciliar
a todos os demais presos.
A pandemia, embora seja grave e deva ser combatida, com
a proteção, inclusive, da população carcerária, não pode implicar em um
salvo-conduto indiscriminado a todos que cometerem crimes, sob pena de
se criar uma situação ainda mais grave, em que a população se encontre em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
17
VOTO No 37.430
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2164298-77.2020.8.26.0000
PIRACICABA
maior risco tanto durante o confinamento a que se vê obrigada, quanto nos
momentos em que necessitar se locomover, seja para trabalhar, seja para
adquirir suprimentos.
Assim, cabe neste momento importante papel ao poder
público e ao Judiciário, que devem garantir as condições básicas para que
os presos sejam também preservados durante a pandemia, sem que, no
entanto, isto coloque em risco o restante da população, gerando um
verdadeiro caos social.
Deste modo, não obstante o crime, em tese cometido, ter
sido praticado sem violência ou grave ameaça, as circunstâncias do caso
concreto autorizam a manutenção da segregação cautelar do paciente, sem
que ocorra qualquer inobediência à Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça.
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal,
que possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a
denegação da ordem.
Diante de todo o exposto, denega-se a ordem ora impetrada,
permanecendo o paciente no cárcere.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR